Tribunal: STF
Processo: MS 38434
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amaro Lucindo da Silva formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Desembargador Francisco Bandeira de Mello, integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a qual indeferiu a petição inicial da ação mandamental n. 0021922-83.2021.8.17.9000.



    Narra ser pensionista do Estado de Pernambuco, em razão do falecimento de sua esposa, e que, em 30/11/2021, tomou ciência da existência do processo n. 0002411-82.2011.8.17.0001, movido pela Fundação de aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (FUNAPE) contra professores aposentados do Estado, cuja sentença julgou procedente o pedido para determinar o sobrestamento da vinculação remuneratória dos réus ao salário mínimo, revisando coisa julgada de sentença trabalhista.



    Informa ter impetrado mandado de segurança contra aludida decisão, por ser ela teratológica. Expõe que a petição inicial do mandamus foi indeferida. 



    Sustenta ter sido violado o disposto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal – direito à saúde, uma vez que tem oitenta e dois anos e diversas patologias, as quais são tratadas com os valores que recebe a título de pensão.



    Requer, ao fim:



    Ante ao exposto, o impetrante pede e requer:



    a) que seja deferida a gratuidade da justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e documentos anexos;



    b) a concessão da LIMINAR inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão que concedeu tutela antecipada e julgou procedente o pedido para o sobrestamento da vinculação remuneratória do impetrante ao salário mínimo, e, revisou a coisa julgada da sentença trabalhista para que a relação entre as partes não contemple vinculação ao salário mínimo, para que haja o retorno do valor da pensão por morte recebido pelo impetrante ao status quo ante;



    c) a notificação das autoridades coatoras e seus respectivos órgãos de representação judicial, para, querendo, responder à presente demanda, nos termos da Lei 12.016/2009;



    d) intimação do Ministério Público, na forma da lei;



    e) que ao final seja concedida a segurança em caráter definitivo para determinar a suspensão dos descontos realizados até o julgamento definitivo da ação originária;



    [..]



    h) seja ao final condenado o impetrado a pagar custas processuais e honorários advocatícios em valor a ser arbitrado pelo juízo.



    É o relatório. Decido.



    2.Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    No mais, a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    (MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018).



    Vejam-se ainda: MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; e MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019.



    A autoridade tida como coatora, Desembargador integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    O Supremo Tribunal Federal entende, ainda, não caber mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado.



    Nesse sentido:



    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.



    (RMS 36.763 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 7 de outubro de 2020 - grifei)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.



    (MS 33.994 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de setembro de 2016 – grifei)  



     



    Na mesma linha de entendimento: MS 35.561 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 17 de outubro de 2019; e MS 28.473 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de setembro de 2014.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009), por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 485, IV, do CPC).



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do STF).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    5. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 14 de fevereiro de 2022.  



        



Ministro NUNES MARQUES



Relator